Tribunal: TJDFT
Processo: 0052693-06.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0052693-06.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA APELADO: LINDALVA LIMA BIANCHI D E S P A C H O Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública, que patrocina Lindalva Lima Bianchi, para apresentar contrarrazões à luz do artigo 186, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora